Tribunal: TJMT
Processo: 1013233-98.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013233-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), CAMILA DIAS GOMES - CPF: 048.879.921-06 (AGRAVANTE), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (AGRAVADO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIA E MORAL.

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

PAGAMENTO DE ALUGUÉIS.

AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS.

LIMINAR INDEFERIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Indevido o pagamento de aluguel pela construtora liminarmente, se não há prova nos autos capazes de demonstrar que há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013233-98.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: CAMILA DIAS GOMES

AGRAVADA: AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por
CAMILA DIAS GOMES,

de decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Material e Moral (Autos n. 1016198-23.2022.8.11.0041),

deferiu parcialmente a tutela de urgência.

A agravante narra, em suma, que formalizou um negócio de compra e venda de um imóvel residencial e conforme cláusula 23, a agravada tinha o prazo para conclusão das obras em dezembro/2020, que poderia ser aditado em até 180 (cento e oitenta) dias, isto é, até 29/06/2021, porém até o momento seu imóvel não foi entregue.

Assevera que a agravada deve arcar com os lucros cessantes, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, e para tanto, o cálculo deve levar em consideração o valor do aluguel mensal de imóvel semelhante, cujo termo final é a data da entrega das chaves.

Discorre sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela recursal,

Ao final requer, liminarmente, seja a agravada condenada: “
a.1.) a condenação da Agravada à entrega do imóvel pronto para plena propriedade, uso, gozo e disposição, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais); a.2.) condenação da Agravada ao pagamento de valor de aluguel em favor do Agravante na quantia de R$ 1.733,33 (Mil setecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) mensalmente, a partir de maio/2022 até que seja efetuada a entrega das chaves do imóvel objeto da lide, considerando os valores praticados no mercado para imóveis semelhantes ao objeto da lide, em metragem e estrutura. a.2.1.) Subsidiariamente, caso Vossa Excelência não entenda pelos parâmetros expostos, requer-se a condenação da Agravada ao pagamento de aluguel mensal equivalente a 0,7% do valor do imóvel, perfazendo a monta de R$ 1.344,805 (Mil trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), conforme jurisprudência também firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1633274.”
(id. 134168152)

Liminar indeferida. (id. 134709683)

Informações prestadas pelo Juízo da causa. (id. 135097655)

Sem contrarrazões. (id. 138278685)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado, pretende a agravante
CAMILA DIAS GOMES,
a tutela recursal para que a agravada seja compelida a pagar, liminarmente, os lucros cessantes em razão do atraso na entrega do imóvel que adquiriu.

O Código de Processo Civil estabelece sobre o recurso de agravo de instrumento:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.
”

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do

art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

Eis o trecho da decisão agravada:

“ (...)

Nesta esteira, os fatos narrados na inicial com os documentos apresentados, são capazes de embasar,
em sede de cognição sumária
, o convencimento da probabilidade do direito, isso porque a autora trouxe aos autos o Contrato de Compra e Venda (Id. 83497005) que demonstra a relação jurídica entre as partes, o Extrato Cliente (Id. 83497006) que comprova os pagamentos efetuados pela autora, o Demonstrativo e o Cálculo dos Juros de Obra (Id. 83497007 e 83497008) que evidenciam um valor elevado da taxa.

A cobrança da taxa de evolução de obra deriva do contrato de financiamento e é devida ao credor fiduciário, na espécie à CEF, desde a aprovação do financiamento até a conclusão da obra. Assim, tendo em vista que o imóvel não foi entregue, não é justo impor ao adquirente o pagamento de tal encargo, devendo a incorporadora/fiadora, responder pelo pagamento.

(...)

Cabe registrar, ainda, que é notória a urgência do pedido, vez que a autora poderá sofrer penalidades pela inadimplência. Deste modo, o perigo da demora está evidenciado nos autos.

Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se:

“O fundado receio de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.
[1]

Quanto ao pedido de indenização para que a requerida custeie o pagamento de alugueis, não recomenda o bom senso, a antecipação do pagamento de verbas que, caso procedente a ação, seriam exigíveis somente após a decisão de mérito da ação. Além disso, a autora não demonstrou que a requerida não poderá restituir o valor pago em uma eventual sentença de procedência.

Nessa esteira, como a tutela antecipada corresponde ao próprio mérito da ação, é temerário, neste momento, o adiantamento dos efeitos de uma decisão, que ainda se mostra incerta.

Diante do exposto, com amparo no art. 311, IV, do Novo Código de Processo Civil,
DEFIRO PACIALMENTE
a medida pleiteada, para determinar que a requerida arque com todas as parcelas de juros de obra cobradas pelo agente financeiro a partir do mês 05/2022 até que seja efetuada a entrega das chaves do imóvel pactuado no contrato objeto da lide, sob pena de multa.

(...)”

Cumpre neste agravo de instrumento, a análise da existência dos elementos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC.

A concessão da tutela recursal condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pela agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.

Ressalte-se que não se trata de condições alternativas, mas aditivas, sendo imperativa a sua plena observação pelo julgador.

No caso em análise, apesar dos argumentos da agravante, o pagamento de aluguel pela construtora que, em tese, se encontra em atraso quanto à entrega da obra, não pode ser deferido em caráter liminar, se não há prova nos autos capazes de demonstrar que há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ademais, não há nos autos prova de que a agravante está, no momento, arcando com despesas de aluguel.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA –

PAGAMENTO DE ALUGUÉIS –

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –

REQUISITOS AUSENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não demonstrados os requisitos cumulativos gravados no art. 300, CPC, quais sejam, a verossimilhança do direito deduzido e a existência de perigo de dano de difícil ou impossível reparação ou de risco para o resultado útil do processo, resta incabível o deferimento da tutela antecipada de urgência.

O pagamento de aluguel pela construtora que, em tese, se encontra em atraso quanto à entrega da obra, não pode ser deferido em caráter liminar, se não há prova nos autos capazes de demonstrar que há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
(N.U 1000330-31.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 03/06/2022)

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022